Tribunal: TJDFT
Processo: 0028580-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0028580-15.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, BONDOK ADMINISTRACAO, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado (ID 20462120 – pg. 49) da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno, o qual, por sua vez, conheceu parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento, arquivem-se os autos, após realizadas as anotações e as comunicações necessárias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador